Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-12.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Compra e venda. Aquisição de tecidos por meio eletrônico. Produto não entregue. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Falha na prestação do serviço incontroversa. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais e majoração de honorários advocatícios. Danos morais. Não configurados. Inadimplemento contratual que, por si

Ementa:
Compra e venda. Aquisição de tecidos por meio eletrônico. Produto não entregue. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Falha na prestação do serviço incontroversa. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais e majoração de honorários advocatícios. Danos morais. Não configurados. Inadimplemento contratual que, por si só, não configura dano moral indenizável. Ausência de prova de ofensa a direitos da personalidade, de prejuízo relevante à vida privada ou profissional da consumidora ou de abalo psicológico significativo. Frustração de expectativa quanto ao recebimento do produto e inviabilização de planos para as festas de fim de ano que não extrapolam o mero aborrecimento. Restituição do preço já determinada em primeiro grau. Desvio produtivo do consumidor não configurado. Tentativas de solução realizadas exclusivamente por meio eletrônico. Ausência de demonstração de desperdício relevante e anormal de tempo útil, de reiteração excessiva de contatos, de resistência injustificada prolongada ou de impacto concreto na rotina pessoal, profissional ou familiar da autora. Teoria que não pode ser banalizada para abarcar qualquer reclamação pontual ou contato digital. Ônus probatório não cumprido. Necessidade de ajuizamento da ação judicial que não gera, por si só, dano moral. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa que atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerada a baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória e o trabalho desenvolvido. Impossibilidade de majoração em favor da autora. Recurso improvido.